Tribunal: STJ
Processo: 5509574-56.2019.8.09.0051
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2972985 - GO(2025/0233608-1)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: PERLATENDA LTDA
ADVOGADOS
: THARLLISON RAFAEL PEREIRA - GO050308
ELISAMA TAMAR JOSÉ DA SILVA - GO061038
AGRAVADO
: CAPITAL HOSPITALAR COMERCIO DE MATERIAL MEDICO
HOSPITALARES LTDA
ADVOGADO
: RODRIGO BEZERRA CORREIA - DF019454
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo
nos próprios autos por ausência de impugnação aos fundamentos da
decisão de inadmissibilidade.
II. Questão em discussão
2. Consiste em verificar se a parte agravante impugnou especificamente
todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade, conforme exigido
pelo princípio da dialeticidade recursal.
III. Razões de decidir
3. A parte agravante não apresentou argumentos capazes de afastar os
termos da decisão agravada.
4. A petição do agravo não impugnou todos os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade, atraindo a aplicação do
III, do CPC e da
art. 932,
Súmula n. 182/STJ.
5. A Corte Especial do STJ firmou entendimento de que a ausência de
impugnação de um dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade
enseja o não conhecimento do recurso.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo interno não provido.
: 1. O agravo deve impugnar especificamente todos os
Tese de julgamento
fundamentos da decisão de inadmissibilidade para ser conhecido.

Documento eletrônico VDA54038378 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 11/02/2026 14:29:05
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 42f1f6ca-c30e-486e-8658-07919b3785df

: CPC,
III.
Dispositivos relevantes citados
art. 932,
: STJ,
Min. Luis Felipe
Jurisprudência relevante citada
EAREsp 746.775/PR,
Salomão, Corte Especial, julgado em 19.09.2018; STJ, AgInt nos EDv nos
Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado
EAREsp 1.246.184/SP,
em 09.10.2019.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
03/02/2026
09/02/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel
Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
11 de fevereiro de 2026
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA54038378 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 11/02/2026 14:29:05
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 42f1f6ca-c30e-486e-8658-07919b3785df

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2972985 - GO (2025/0233608-1)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: PERLATENDA LTDA
ADVOGADOS
: THARLLISON RAFAEL PEREIRA - GO050308

ELISAMA TAMAR JOSÉ DA SILVA - GO061038
AGRAVADO
: CAPITAL HOSPITALAR COMERCIO DE MATERIAL MEDICO
HOSPITALARES LTDA
ADVOGADO
: RODRIGO BEZERRA CORREIA - DF019454
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo nos
próprios autos por ausência de impugnação aos fundamentos da decisão de
inadmissibilidade.
II. Questão em discussão
2. Consiste em verificar se a parte agravante impugnou especificamente todos
os fundamentos da decisão de inadmissibilidade, conforme exigido pelo
princípio da dialeticidade recursal.
III. Razões de decidir
3. A parte agravante não apresentou argumentos capazes de afastar os
termos da decisão agravada.
4. A petição do agravo não impugnou todos os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade, atraindo a aplicação do
III, do CPC e da
art. 932,
Súmula n. 182/STJ.
5. A Corte Especial do STJ firmou entendimento de que a ausência de
impugnação de um dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade enseja
o não conhecimento do recurso.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo interno não provido.
: 1. O agravo deve impugnar especificamente todos os
Tese de julgamento
fundamentos da decisão de inadmissibilidade para ser conhecido.
Documento eletrônico VDA53236739 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 17/12/2025 18:06:07
Código de Controle do Documento: df0dfdf5-a547-4901-a9c4-fe965e0c472b

: CPC,
III.
Dispositivos relevantes citados
art. 932,
: STJ,
Min. Luis Felipe
Jurisprudência relevante citada
EAREsp 746.775/PR,
Salomão, Corte Especial, julgado em 19.09.2018; STJ, AgInt nos EDv nos
Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado
EAREsp 1.246.184/SP,
em 09.10.2019.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno (fls. 1.200-1.206) interposto contra decisão da
Presidência desta Corte Superior, que não conheceu do agravo por ausência de
impugnação aos fundamentos da decisão de inadmissibilidade (fls. 1.195-1.196).
Em suas razões, a parte agravante sustenta, em síntese, que foram
impugnados todos os fundamentos da decisão agravada.
Aponta ainda (fl. 1.204):
A divergência foi invocada no REsp e, no presente agravo interno, apresenta-
se o cotejo comparativo entre o acórdão recorrido e os paradigmas indicados
(similaridade fático- jurídica e distinção dos Temas 990 e 106 do STJ),
sanando por completo a pecha de insuficiência.
Ao final, pede a reconsideração da decisão monocrática ou a apreciação do
agravo pelo Colegiado.
A parte agravada apresentou impugnação (fls. 1.211-1.215).
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece ser acolhida.
A parte agravante não trouxe nenhum argumento capaz de afastar os termos
da decisão agravada, motivo pelo qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos
(fls. 1.195-1.196):
Cuida-se de Agravo em Recurso Especial apresentado por PERLATENDA
LTDA à decisão que inadmitiu Recurso Especial interposto com fundamento no
III, da Constituição Federal.
art. 105,
É o relatório.
Decido.
Por meio da análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada inadmitiu o
Recurso Especial, considerando: não cabimento de REsp contra acórdão com
Documento eletrônico VDA53236739 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 17/12/2025 18:06:07
Código de Controle do Documento: df0dfdf5-a547-4901-a9c4-fe965e0c472b

fundamento em norma diversa de tratado ou lei federal, ausência de indicação
do ponto omisso, contraditório ou obscuro -
e
Súmula 284/STF, Súmula 7/STJ
deficiência de cotejo analítico.
Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar especificamente: deficiência
de cotejo analítico.
Nos termos do
III, do CPC e do
parágrafo único, I, do
art. 932,
art. 253,
Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do Agravo em Recurso
Especial que "não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da
decisão recorrida".
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do Recurso Especial não é formada por capítulos autônomos,
mas por um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne
todos os fundamentos da decisão que, na origem, inadmitiu o Recurso
Especial. A propósito:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
RECORRIDA.
§ 4o, I, DO
ENTENDIMENTO
ART. 544,
CPC/1973.
RENOVADO PELO NOVO CPC, ART. 932.
1. No tocante à admissibilidade recursal, é possível ao recorrente a
eleição dos fundamentos objeto de sua insurgência, nos termos do
II, c/c o
do
Tal premissa, contudo, deve ser
art. 514,
art. 505
CPC/1973.
afastada quando houver expressa e específica disposição legal em
sentido contrário, tal como ocorria quanto ao agravo contra decisão
denegatória de admissibilidade do recurso especial, tendo em vista o
mandamento insculpido no
§ 4o, I, do CPC, no sentido de que
art. 544,
pode o relator "não conhecer do agravo manifestamente inadmissível ou
que não tenha atacado especificamente os fundamentos da decisão
agravada" - o que foi reiterado pelo novel CPC, em seu art. 932.
2. A decisão que não admite o recurso especial tem como escopo
exclusivo a apreciação dos pressupostos de admissibilidade recursal.
Seu dispositivo é único, ainda quando a fundamentação permita concluir
pela presença de uma ou de várias causas impeditivas do julgamento do
mérito recursal, uma vez que registra, de forma unívoca, apenas a
inadmissão do recurso. Não há, pois, capítulos autônomos nesta decisão.
3. A decomposição do provimento judicial em unidades autônomas tem
como parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e não a
fundamentação como um elemento autônomo em si mesmo, ressoando
inequívoco, portanto, que a decisão agravada é incindível e, assim, deve
ser impugnada em sua integralidade, nos exatos termos das disposições
legais e regimentais.
4. Outrossim, conquanto não seja questão debatida nos autos, cumpre
registrar que o posicionamento ora perfilhado encontra exceção na
hipótese prevista no
, do
que veda o
art. 1.042, caput
CPC/2015,
cabimento do agravo contra decisão do Tribunal
que inadmitir o
a quo
recurso especial, com base na aplicação do entendimento consagrado
no julgamento de recurso repetitivo, quando então será cabível apenas o
agravo interno na Corte de origem, nos termos do
§ 2o, do
art. 1.030,
CPC.
5. Embargos de divergência não providos. (
Rel.
EAREsp 746.775/PR,
Ministro João Otávio de Noronha, Rel. p/ Acórdão Ministro Luis Felipe
Salomão, Corte Especial, DJe de 30.11.2018.)
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a
impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada,
Documento eletrônico VDA53236739 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 17/12/2025 18:06:07
Código de Controle do Documento: df0dfdf5-a547-4901-a9c4-fe965e0c472b

não sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da
controvérsia, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula n. 182/STJ.
Ante o exposto, com base no
-E, V, c/c o
parágrafo único, I,
art. 21
art. 253,
ambos do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do
Agravo em Recurso Especial.
Caso exista nos autos prévia fixação de honorários advocatícios pelas
instâncias de origem, determino sua majoração em desfavor da parte
agravante, no importe de 15% sobre o valor já arbitrado, nos termos do art. 85,
§ 11, do Código de Processo Civil, observados, se aplicáveis, os limites
percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do referido dispositivo legal, bem como
eventual concessão da gratuidade da justiça.
Publique-se.

Em obediência ao princípio da dialeticidade recursal, o agravo deve atacar
especificamente os motivos utilizados pela Corte de origem para negar seguimento ao
recurso especial.
No caso em análise, a petição do agravo não impugnou todos os fundamentos
da decisão de inadmissibilidade, o que atraiu a aplicação do
III, do CPC e, por
art. 932,
analogia, da
deixando de combater especificamente a deficiência de
Súmula n. 182/STJ,
cotejo analítico.
Conforme assinalado na decisão ora agravada, a Corte Especial do STJ, no
julgamento dos
ocorrido na sessão de
(Relator para
EAREsp n. 746.775/PR,
19/9/2018
acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de
, firmou o entendimento de
30/11/2018)
que, nas razões do agravo em recurso especial, o agravante deve rechaçar todos os
motivos elencados na decisão de inadmissibilidade, sendo que a ausência de
impugnação de um deles, ainda que referente a capítulo autônomo da decisão, enseja o
não conhecimento do recurso.
Nesse sentido:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.
REGRA TÉCNICA DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. SÚMULA 315 DO
STJ. SÚMULA 182 DO STJ. MATÉRIA SEDIMENTADA PELA CORTE
ESPECIAL
NOS

e

EARESP
701.404/SC,
EAREsp
746.775/SC
EAREsp 831.326/SC.
1. Os embargos de divergência não são cabíveis para análise de regras
técnicas de admissibilidade do recurso especial, como sói ser a incidência da
Súmula 182 do STJ, haja vista que o escopo deste recurso é a uniformização
de teses jurídicas divergentes em relação à matéria de mérito, de modo que,
ante a natureza vinculada de sua fundamentação, é vedado analisar qualquer
outra questão que não tenha sido objeto de dissídio entre os acórdãos em
cotejo, ainda que se trate de matéria de ordem pública.
2. O tema relativo à necessidade de impugnação específica de todos os
fundamentos da decisão recorrida (Súmula 182 do STJ) - foi sedimentado pela
Corte
Especial
por
ocasião
do
julgamento,
em

dos

19/9/2018,
e
publicados
EAREsp 701.404/SC, EAREsp 746.775/SC
EAREsp 831.326/SC,
em 30/11/2018.
Documento eletrônico VDA53236739 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 17/12/2025 18:06:07
Código de Controle do Documento: df0dfdf5-a547-4901-a9c4-fe965e0c472b

[...]
4. Agravo interno não provido.
(AgInt nos EDv nos
Relator Ministro Luis Felipe
EAREsp n. 1.246.184/SP,
Salomão, Segunda Seção, julgado em
DJe
)
9/10/2019,
15/10/2019.

Assim, não procedem as alegações deduzidas, incapazes de alterar a
conclusão da decisão impugnada.
Em tais condições, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA53236739 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 17/12/2025 18:06:07
Código de Controle do Documento: df0dfdf5-a547-4901-a9c4-fe965e0c472b

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.972.985 / GO
Número Registro: 2025/0233608-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
550957456 55095745620198090051
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : PERLATENDA LTDA
ADVOGADOS : THARLLISON RAFAEL PEREIRA - GO050308
ELISAMA TAMAR JOSÉ DA SILVA - GO061038
AGRAVADO
: CAPITAL HOSPITALAR COMERCIO DE MATERIAL MEDICO
HOSPITALARES LTDA
ADVOGADO
: RODRIGO BEZERRA CORREIA - DF019454
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - AGÊNCIA E
DISTRIBUIÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : PERLATENDA LTDA
ADVOGADOS : THARLLISON RAFAEL PEREIRA - GO050308
ELISAMA TAMAR JOSÉ DA SILVA - GO061038
AGRAVADO
: CAPITAL HOSPITALAR COMERCIO DE MATERIAL MEDICO
HOSPITALARES LTDA
Documento eletrônico VDA54011948 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:27:44
Código de Controle do Documento: 75e834d8-7cbf-4aad-b1ae-25ddb53ab83a

ADVOGADO
: RODRIGO BEZERRA CORREIA - DF019454
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
03/02/2026
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
09/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram
com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Licenciado
o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54011948 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:27:44
Código de Controle do Documento: 75e834d8-7cbf-4aad-b1ae-25ddb53ab83a